Tribunal: TJES
Processo: 5007677-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007677-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYS SAMARA DE ARAUJO VIEGAS e outros
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5007677-52.2024.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
BANCO ITAUCARD S.A.; THAYS SAMARA DE ARAUJO VIEGAS

RECORRIDOS:
THAYS SAMARA DE ARAUJO VIEGAS; BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente THAYS SAMARA DE ARAUJO VIEGAS.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
RECURSO
INOMINADO D
O
BANCO ITAUCARD S.A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INOMINADO DE
THAYS SAMARA
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recursos inominados interpostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
e
THAYS SAMARA DE ARAUJO VIEGAS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando que o réu reative a conta bancária da autora, sob pena de multa diária, e o condenando ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão do encerramento unilateral de sua conta bancária sem o devido aviso prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a recorrente
BANCO ITAUCARD S.A.
pugna pela reforma total da sentença, alegando a regularidade do encerramento da conta, a impossibilidade técnica de reativação, a inexistência de danos morais e a necessidade de redução da multa cominatória. Já a recorrente
THAYS SAMARA
sustenta, em síntese, a necessidade de majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entabulada entre as partes é inequivocamente de consumo, razão pela qual aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º, 3º, e 14, § 1º, da Lei nº 8.078/90.

4. A controvérsia cinge-se à legalidade do encerramento unilateral da conta bancária mantida pela parte autora na plataforma ITI, sem comunicação prévia e com bloqueio de acesso aos valores nela existentes.

5
. Em que pese a autonomia contratual e a possibilidade de encerramento da relação bancária por iniciativa unilateral da instituição financeira, tal prerrogativa deve observar os limites da boa-fé objetiva e das normas regulamentares do Banco Central. Nesse sentido, a Resolução nº 4.753/2019, em seu artigo 5º, é clara ao dispor que o encerramento da conta de depósitos exige comunicação formal prévia ao titular, com prazo suficiente para adoção de providências relativas à destinação dos valores eventualmente existentes.

6. No caso dos autos,
a parte ré não comprovou ter encaminhado
à
autor
a
qualquer notificação prévia ou fornecido meio para retirada dos valores
. A ausência de comunicação formal impossibilitou
a
autor
a
de organizar suas finanças e acessar recursos essenciais
ao seu dia a dia.

7. Ainda que se trate de conta de pagamento, a jurisprudência tem reconhecido que a
exigência de notificação prévia
aplica-se igualmente, justamente para garantir o contraditório e evitar o bloqueio abrupto de recursos de subsistência.

8. A conduta da instituição financeira, ao encerrar a conta unilateralmente e sem aviso, com retenção dos valores nela existentes, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil e artigo 14 do CDC, ensejando responsabilidade objetiva pelos prejuízos materiais e morais suportados pelo consumidor.

9
.
Quanto à determinação de reativação da conta da autora, diante das impossibilidades técnicas em cumpri-la, deve a ré possibilitar a criação de uma nova conta,
caso seja vontade da consumidora,
permanecendo a obrigação
de fornecer os extratos relativos à conta antiga, conforme determinado em sentença.

10
.
Já sobre a
multa cominatória, cabe observar que a sua finalidade é justamente
preservar a eficácia dos provimentos jurisdicionais, em especial os relativos às obrigações de fazer e não fazer, para que sejam, de fato, cumpridos, em homenagem ao princípio da máxima coincidência possível, sob pena de sujeitar-se ao descrédito da parte adversa.

1
1
. À vista disso, só terá lugar a incidência da multa em caso de descumprimento da decisão, de sorte que o objetivo precípuo do seu arbitramento não é o enriquecimento da parte a quem aproveita o provimento, mas que aquela a quem fora direcionada a decisão realize a prestação determinada. Assim, obedecido ao mandamento judicial, sequer se falará em percebimento de qualquer valor pela parte requerida.

1
2
. Logo, o valor então arbitrado pelo juízo de 1o grau não só se mostra, neste momento, razoável e proporcional à premência do cumprimento da ordem judicial, como, se verificado posteriormente que se tornou excessivo, poderá ser revisado pelo próprio
m
agistrado que o fixou, nos termos do art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil.

13.
Finalmente,

acerca do
dano moral, verifica-se que a restrição de acesso à conta bancária e ao saldo disponível, associada à ausência de qualquer justificativa prévia e ao impacto direto na subsistência d
a autora
, ultrapassa o mero dissabor e atinge a esfera da dignidade, justificando o reconhecimento do abalo moral.

1
4
.
Nesse sentido
, o
valor arbitrado a título de danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado e em consonância com o entendimento desta Turma Recursal para casos análogos. A indenização por dano moral, além da função reparatória, possui caráter punitivo-pedagógico, visando evitar a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito da parte. Conforme Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, a revisão do quantum indenizatório apenas se justifica em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
5
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso d
e

THAYS SAMARA
e, por outro lado,
CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
BANCO ITAUCARD S.A.
a fim de reformar, em parte, a r. sentença guerreada, para:

a)

AFASTAR

a determinação para que o
BANCO ITAUCARD S.A.
reative a conta bancária da autora, com acesso pleno a todos os serviços.

16. Fica mantida a obrigação de apresentação dos extratos no prazo estipulado, sob pena de incorrer na multa já estabelecida em sentença.

17. Sem alteração nos demais termos do julgado atacado.

18.
CONDENO
a recorrente THAYS SAMARA DE ARAUJO VIEGAS ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

19. Sem custas e honorários para o recorrente
BANCO ITAUCARD S.A.
, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)